Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCINDIDA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA COMO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. AÇÃO OPORTUNAMENTE AJUIZADA EM FACE DO PROMITENTE COMPRADOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. Rescindida a promessa de compra e venda e retornando o bem imóvel à posse da promitente vendedora, essa responde pelos débitos condominiais, de natureza propter rem, consoante o art. 1.345, do Código Civil.

2. Diante do princípio da action nata, é incabível reconhecer-se a prescrição em face da promitente vendedora se, à época dos fatos geradores da cobrança, os direitos de aquisição e a posse eram de terceiro, o que afasta a existência de pretensão tutelável àquela época, sendo que ele foi oportunamente cobrado por ação própria.

3. Tratando-se de débitos condominiais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo a penhora do imóvel em sede de cumprimento de sentença formada sem a participação do atual proprietário na relação processual, em observância ao § 4o do art. 109 do CPC. Se é assim, para os fins da presente ação de cobrança - cujo cabimento não foi questionado pelo devedor e tem rito mais favorável à sua defesa -, não se pode desconsiderar que o art. 1.345, do CC, ao atribuir a responsabilidade ao atual proprietário sem excluir a do anterior, estabelece obrigação de natureza solidária, o que, por conseguinte, impõe reconhecer que a interrupção da prescrição operada no primeiro processo prejudica os demais devedores solidários, consoante o § 1o do art. 204 do CC. Portanto, como o processo anterior não se encerrou, a prescrição interrompida sequer voltou a correr, consoante o art. 202, parágrafo único, do CC.

4. Apelo provido.